Tribunal: TJDFT
Processo: 0746536-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0746536-22.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado por advogado em favor de LADIESLEI MONICA DA SILVA, apontando como autoridades coatoras o Juízo do NAC, que homologou sua prisão em flagrante por suposta prática do crime de tráfico de drogas, descrito no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, e, a requerimento do Ministério Público, decretou sua prisão preventiva para garantia da ordem pública, e do Juízo da 2a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que recebeu denúncia em que se lhe imputa o mesmo crime. Alega, em síntese, que a prisão em flagrante foi ilegal, uma vez que a materialidade do crime – drogas, produtos químicos, insumos e apetrechos comumente usados para o tráfico – foi obtida mediante violação de domicílio pelos policiais militares. Defende que a versão apresentada pelos policiais militares em delegacia, de que sentiram forte odor de crack pelo lado de fora do apartamento e que neste ínterim conseguiram visualizar as drogas espiando pela janela que estava aberta, o que os levou a tomar a decisão de ingressar no imóvel, caracteriza violação de domicílio. Argumenta que a conduta de espiar pela janela, ainda que pelo lado de fora do apartamento, por si só já consubstancia violação da intimidade dos moradores, e que dizer que sentiu forte odor de drogas é justificativa cinematográfica para tentar escamotear o ingresso ilegal em domicilio alheio. Pontua que dentro do imóvel havia duas mulheres dormindo em um dos cômodos, mas que foram ouvidas apenas como testemunhas, mesmo tendo apresentado versão confusa para justificar suas presenças no local onde encontrada a droga, inclusive de que não tinham visto ou sentido o cheiro das drogas. Aponta que nas declarações das duas mulheres foi dito também que outras pessoas – homens – frequentavam o apartamento, tendo sido apreendido inclusive documentos referentes a um deles, igualmente não vinculados à propriedade das drogas. Sustenta, então, não despontar do APF evidências que permitam concluir que a paciente estava em flagrante delito, razão pela qual a decretação de sua prisão preventiva carece de justa causa, haja vista a ausência de indícios de autoria. Enfatiza, no ponto, que “os policiais foram lacônicos e sequer explicaram como chegaram à conclusão de que a Paciente possuía ligação com a substância entorpecente”, na medida em que “além da ilicitude das provas, não há indícios suficientes que vinculem a paciente aos entorpecentes apreendidos. A própria denúncia relata que a paciente não estava presente no local no momento da ação policial. As residentes do imóvel apresentaram narrativas confusas, não havendo qualquer afirmação que implique a paciente nas atividades ilícitas”. Saliente que “documentos encontrados no local referem-se a Fábio Alencar, ex-marido da paciente, o que indica que outras pessoas tinham acesso e utilizavam o imóvel. Não há nos autos elementos que demonstrem, de forma concreta, a participação ou ciência da paciente sobre as substâncias encontradas”, ponderando que “a menção a antecedentes criminais não é suficiente, por si só, para justificar a prisão preventiva”. Requer, então, a concessão liminar de liberdade provisória, com expedição de alvará de soltura, e, no mérito, o trancamento da ação penal por falta de justa causa. Anotada distribuição por sorteio. É o breve relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Sobre o ingresso dos policiais militares no apartamento, o condutor do flagrante declarou o seguinte: que após receberem informação de que havia grande quantidade de drogas na Quadra 206, se deslocaram até lá para verificar a procedência da informação; que acessaram a área comum do condomínio juntamente com uma moradora e se dirigiram até o apartamento, batendo na porta e chamando pela janela que estava aberta, mas não foram atendidos; que como o “odor de crack” estava muito forte, conseguiram avistar pela janela as pedras de crack e as embalagens de drogas no interior do imóvel, momento em que decidiram entrar no apartamento, valendo-se do acesso pela janela aberta; que foram até um quarto, que estava com a porta fechada, encontrando em seu interior duas meninas dormindo; que elas explicaram que as chaves do apartamento estava com a tia de uma delas já havia algum tempo e teriam entrado no apartamento pela janela para dormir; que após recolher as drogas, produtos químicos, insumos e apetrechos, conduziram as mulheres para a delegacia; que em seguida, retornaram ao endereço para verificar se a tia mencionada por uma das mulheres estava no local, recebendo informação da inteligência de que ela estava saindo do prédio; que conseguiu localizá-la, procedendo sua abordagem; que em delegacia “descobriu” que a paciente é dona da distribuidora Gangster e que há algum tempo ele e sua equipe haviam apreendido uma prensa e grande quantidade de drogas na quadra 804, mas que a paciente foi liberada em delegacia. A autuada, ora paciente, negou qualquer vinculação com a droga ou com imóvel, declarando endereço residencial e comercial distintos. Disse que foi até o local após ser avisada por uma vizinha sobre a prisão de “Ketlen”, conforme declarações anexadas no Id 65738934. Glecy Ketlen Aquino Gonzaga, sobrinha da paciente, declarou à autoridade policial, Id 65738931, págs. 13-14: que havia alugado o apartamento onde encontradas as drogas, mas que a mãe estava com depressão, motivo pelo qual voltou a residir com a genitora, deixando as chaves do apartamento com sua tia, ora paciente. Que depois pediu a chave de volta, mas que a tia disse que havia perdido. Que levou um chaveiro até lá e fez uma cópia, no dia 18/10/24. Que na madrugada do dia 19/10/2024, ela e uma amiga de nome Halanda, foram até o apartamento, mas não conseguiram abrir a porta, tendo notado que a fechadura estava diferente. Que então entraram pela janela que estava aberta. Que dentro do apartamento não havia nada, apenas uma mala rosa. Que era por volta de 4h da madrugada e estavam bêbadas. Que às 10h do dia 19/10 acordaram, e que como não havia nada para comer, pularam a janela e foram até o burguer king, retornando em seguida, novamente pulando a janela, e indo dormir. Que à tarde Fábio, ex-marido da paciente, entrou no apartamento pela porta da frente. Que o indagou sobre a troca da fechadura, mas ele nada disse. Que voltou para o quarto e dormiu, sendo acordada pelos policiais militares às 18:30h. Que acompanhou os policiais recolhendo várias “mercadorias”. Que não sabia que se tratava de droga e que só havia visto a mala rosa pela manhã. Que já nas dependências da delegacia, recebeu a “visita” de Layla, filha da paciente, que lhe teria dito: “amiga, se minha mãe chegar aqui, ela não tem nada a ver com isso”. Após tomadas as declarações de outras pessoas, que nada esclareceram sobre a procedência e propriedade das drogas, o inquérito foi relatado e enviado ao Ministério Público, que ofereceu denúncia contra a paciente. Pois bem. Extrai-se dos elementos de informação que embasam a denúncia oferecida, que o apartamento onde recolhidas as drogas, produtos químicos, insumos e apetrechos para o tráfico não era domicílio, casa ou residência da acusada, tampouco de qualquer das pessoas ouvidas em delegacia. Pelo contrário. Os elementos de informação indicam que o imóvel era frequentado por diversas pessoas, mas não habitado por nenhuma delas, a sugerir, desse modo, que vinha sendo usado apenas como depósito e laboratório clandestino para mistura de drogas, haja vista os produtos químicos e insumos apreendidos no local. Nessa perspectiva, carece de embasamento a alegação de que a entrada dos policiais no apartamento foi ilegal, por implicar violação de domicílio, ante a constatação de que o apartamento não era utilizado como casa ou residência da acusada, mas sim como depósito de drogas, cuja a apresentação de mandado judicial de busca domiciliar é dispensável. Em caso análogo, o Col. STJ assentou o entendimento de que em se tratando de apartamento desabitado, não há se falar em nulidade da busca e apreensão efetuada por policiais sem prévio mandado judicial, notadamente quando a ausência de residentes no local, aliada à fundada suspeita de que tal imóvel é utilizado para a prática de crime permanente (armazenamento de drogas), afasta a proteção constitucional concedida à residência/domicílio. Esta a ementa do precedente: HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CRIMES DE ARMAZENAMENTO DE DROGAS E DE ARMAS. BUSCA E APREENSÃO EM APARTAMENTO NÃO HABITADO, UTILIZADO COMO LOCAL DE ARMAZENAMENTO, SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL CONCEDIDA À RESIDÊNCIA/DOMICÍLIO QUE SOMENTE ABRANGE BENS MÓVEIS OU IMÓVEIS DESTINADOS À HABITAÇÃO, AINDA QUE DE FORMA TRANSITÓRIA, E O LOCAL DE TRABALHO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. FUNDADAS SUSPEITAS DE FLAGRANTE DE CRIME PERMANENTE. INVIABILIDADE DE REVOLVIMENTO DE PROVAS NA VIA MANDAMENTAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se à nova jurisprudência da Corte Suprema, também passou a restringir as hipóteses de cabimento do habeas corpus, não admitindo que o remédio constitucional seja utilizado em substituição ao recurso ou ação cabível, ressalvadas as situações em que, à vista da flagrante ilegalidade do ato apontado como coator, em prejuízo da liberdade do paciente, seja cogente a concessão, de ofício, da ordem de habeas corpus (AgRg no HC 437.522/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 15/06/2018) 2. O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral, que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes) DJe 8/10/2010). Nessa linha de raciocínio, o ingresso em moradia alheia depende, para sua validade e sua regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio. Precedentes desta Corte. 3. A Corte Suprema assentou, também, que "o conceito de 'casa', para o fim da proteção jurídico-constitucional a que se refere o art. 5o, XI, da Lei Fundamental, reveste-se de caráter amplo (HC 82.788/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO, 2a Turma do STF, julgado em 12/04/2005, DJe de 02/06/2006; RE 251.445/GO, Rel. Min. CELSO DE MELLO, decisão monocrática publicada no DJ de 03/08/2000), pois compreende, na abrangência de sua designação tutelar, (a) qualquer compartimento habitado, (b) qualquer aposento ocupado de habitação coletiva e (c) qualquer compartimento privado não aberto ao público, onde alguém exerce profissão ou atividade" (RHC 90.376/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO, 2a Turma do STF, julgado em 03/04/2007, DJe de 18/05/2007). Conclui-se, portanto, que a proteção constitucional, no tocante à casa, independentemente de seu formato e localização, de se tratar de bem móvel ou imóvel, pressupõe que o indivíduo a utilize para fins de habitação, moradia, ainda que de forma transitória, pois tutela-se o bem jurídico da intimidade da vida privada. 4. Sem desconsiderar a proteção constitucional de que goza a propriedade privada, ainda que desabitada, não se verifica nulidade na busca e apreensão efetuada por policiais, sem prévio mandado judicial, em apartamento que não revela sinais de habitação, nem mesmo de forma transitória ou eventual, se a aparente ausência de residentes no local se alia à fundada suspeita de que tal imóvel é utilizado para a prática de crime permanente (armazenamento de drogas e armas), o que afastaria a proteção constitucional concedida à residência/domicílio. Situação em que, após denúncia anônima detalhada de armazenamento de drogas e de armas, seguida de informações dos vizinhos de que não haveria residente no imóvel, de vistoria externa na qual não foram identificados indícios de ocupação da quitinete (imóvel contendo apenas um colchão, algumas malas, um fogão e janela quebrada, apenas encostada), mas foi visualizada parte do material ilícito, policiais adentraram o local e encontraram grande quantidade de drogas (7kg de maconha prensada, fracionadas em 34 porções; 2.097, 8kg de cocaína em pó, fracionada em 10 tabletes e 51 gramas de cocaína petrificada, vulgarmente conhecida como crack) e de armas (uma submetralhadora com carregador, armamento de uso proibido; 226 munições calibre .45; 16 munições calibre 12; 102 munições calibre 9mm; 53 munições calibre .22; 04 carregadores, 01 silenciador, 02 canos de arma curta, 03 coldres). 5. A transposição de portão em muro externo que cerca prédio de apartamentos, por si só, não implica, necessariamente, afronta à garantia de inviolabilidade do domicílio. Para tanto, seria necessário demonstrar que dito portão estava trancado, ou que havia interfone ou qualquer outro tipo de aparelho/mecanismo de segurança destinado a limitar a entrada de indivíduos que quisessem ter acesso ao prédio já no muro externo, o que não ocorre no caso concreto, em que há, inclusive, depoimento de policial afirmando que o portão estaria aberto. 6. De mais a mais, havendo depoimento de policial, asseverando que teria sido visualizada, pela janela, parte do material ilícito ali existente, é de se concluir que a entrada dos policiais na quitinete em questão se deu em razão da suspeita concreta de flagrância do crime de armazenamento de drogas, que é permanente. 7. Modificar as premissas tidas como válidas pela instância ordinária demandaria o revolvimento de todo o material fático/probatório dos autos, o que inviável na sede mandamental. 8. Habeas corpus de que não se conhece. (HC n. 588.445/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 25/8/2020, DJe de 31/8/2020.) Além disso, a justificativa apresentada pelos policiais militares para ingresso no imóvel, de que sentiram forte odor de crack pelo lado de fora do apartamento, tendo visualizado a droga pela janela, é idônea, até demonstração em contrário, para justificar o ingresso sem mandado, haja vista caracterizar, em tese, situação de flagrante delito decorrente da natureza permanente do crime de tráfico de drogas, notadamente na modalidade armazenar e manter em depósito. Os questionamentos da defesa sobre essas circunstâncias constituem matéria de prova, a serem dirimidas no curso da instrução processual. Já quanto aos indícios de autoria, o depoimento da sobrinha da paciente, Glecy Ketlen Aquino Gonzaga, indicia que a acusada era a responsável pelo imóvel, tanto que foi abordada e presa saindo do prédio logo após a busca que resultou na apreensão dos entorpecentes, sendo que a própria paciente admite ser a proprietária de distribuidora de bebidas localizada na região, sobre a qual há suspeitas de servir de ponto frequente de tráfico. Já no que se refere à necessidade da custódia cautelar, a r. decisão impetrada contém fundamentação consistente de cenário de risco atual e concreto de reiteração delitiva, sopesado com base nos antecedentes penais da acusada, que estava inclusive em cumprimento de pena, em regime aberto/prisão domiciliar. Assim sendo, ausente cenário de flagrante ilegalidade que justifique a tutela de urgência requerida, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se. Após, solicite-se informações. Uma vez prestadas, ouça-se a Douta Procuradoria de Justiça no prazo regimental. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO RELATOR